Tribunal: TJBA
Processo: 8054189-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054189-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO SANTOS BOMFIM Advogado(s): AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A TODAS AS DESPESAS PROCESSUAIS, INCLUINDO HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Ricardo Santos Bomfim contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução movidos contra Construtora Tenda S/A, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo os honorários periciais, e indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo e dos requisitos da tutela provisória. O agravante alegou hipossuficiência econômica, demonstrada com documentos, e apontou excesso de execução no valor de R$11.012,67, requerendo a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão integral da gratuidade de justiça, inclusive quanto aos honorários periciais; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, diante da hipossuficiência do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida integralmente quando comprovada a hipossuficiência, conforme o art. 98, §1º, VI, do CPC, incluindo os honorários periciais, sob pena de inviabilizar o pleno acesso à jurisdição (CF, art. 5º, LXXIV). 4. A declaração de pobreza feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário. 5. No caso concreto, os contracheques apresentados demonstram rendimento inferior ao salário mínimo, sendo suficiente para comprovar a hipossuficiência e justificar a concessão integral do benefício. 6. Os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), mas este pode ser excepcionalmente concedido, mesmo sem garantia do juízo, quando demonstrada a hipossuficiência do devedor e a presença dos requisitos da tutela provisória. 7. A continuidade da execução sem suspensão representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, que poderá ter agravada sua vulnerabilidade econômica, justificando a concessão do efeito suspensivo. 8. A jurisprudência tem admitido a relativização da exigência de garantia do juízo em situações de comprovada hipossuficiência, priorizando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Tese de julgamento: 1. A exclusão dos honorários periciais da gratuidade de justiça contraria o art. 98, §1º, VI, do CPC e compromete o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da CF. 2. A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência do embargante. 3. A presença de risco de dano irreparável ou difícil reparação e a plausibilidade do direito invocado autorizam a concessão do efeito suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 95, §3º, 98, §1º, VI, e §3º, 99, §2º e §3º, 919, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, j. 14.10.2014; REsp 1324434/BA, j. 18.10.2012; TJ-DF, AI 0723191-27.2024.8.07.0000, j. 11.09.2024; TJ-SE, AI 0003673-91.2024.8.25.0000, j. 16.05.2024; TJ-BA, AI 8004423-12.2024.8.05.0000, j. 15.12.2020; TJ-BA, AI 8058415-19.2023.8.05.0000, j. 17.04.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2